Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO AO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR DESISTENTE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. LEI N. 11.795/2008. ART. 53, §2o, CDC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO À PROPORCIONALIDADE DO VALOR ADIMPLIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 312/STJ. FIXAÇÃO ADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou procedentes os pedidos formulados por consorciado desistente, afastando a multa contratual de 10%, ante a ausência de demonstração de prejuízo, limitando a taxa de administração ao valor proporcionalmente adimplido e fixando critérios de devolução das parcelas com correção monetária e juros de mora. A ré pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que a cobrança da cláusula penal independe da demonstração de prejuízo, de que a taxa de administração deve incidir sobre o valor total do contrato e de que não devem incidir juros de mora e correção monetária de forma diversa da estabelecida no contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar o pedido de atribuição de duplo efeito ao recurso; (ii) definir se o autor carece de interesse de agir diante da previsão contratual de restituição dos valores; (iIi) estabelecer se a cláusula penal contratual pode ser exigida sem comprovação de prejuízo; (iv) determinar se a taxa de administração pode incidir sobre o valor total do contrato ou deve se limitar ao valor efetivamente pago; e (v) analisar se a fixação dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores a serem devolvidos foi realizada de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, de modo que se trata de recurso dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, circunstância que evidencia a falta de interesse recursal da apelante quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito.
4. A existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita pela parte autora. 4.1. A existência de previsão contratual do direito não significa que, automaticamente, a pretensão não tenha sido resistida, de modo que a solução da controvérsia envolve o exame do mérito da causa, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
5. Conforme o disposto no artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e consoante pacífico entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, para fins de incidência de cláusula penal, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo causado pelo consorciado desistente, de modo a justificar a sua responsabilização pela respectiva reparação. 5.1. Tendo a administradora de consórcio deixado de demonstrar a ocorrência de prejuízo em virtude da desistência manifestada pelo consorciado, não há razão para que seja exigido o pagamento da multa contratual.
6. Não obstante seja lícita a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio, mostra-se abusiva a exigência de tal encargo em percentual calculado com base no valor total do contrato, devendo incidir apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.
7. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme Tema Repetitivo 312/STJ. 7.1. Sendo objetivo da correção monetária a simples preservação do valor da moeda, as quantias a serem restituídas deverão ser monetariamente corrigidas desde o respectivo desembolso (Súmula 35/STJ), aplicando-se o INPC até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, posteriormente, o IPCA, e acrescidas de juros de mora após o momento previsto no contrato - contemplação ou encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da apelação no duplo efeito, tendo em vista que o recurso já é dotado de efeito suspensivo por força de lei.
2. O interesse processual do consumidor subsiste ainda que haja previsão contratual de restituição, quando não comprovada a ausência de resistência ao direito pleiteado.
3. A cobrança de cláusula penal em caso de desistência de contrato de consórcio exige demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, não se admitindo presunção de dano.
4. A taxa de administração deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado desistente, sendo abusiva sua cobrança sobre o valor integral do contrato.
5. A correção monetária incide desde cada desembolso, pelo INPC até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e pelo IPCA após essa data, e os juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação de restituição pela administradora.